Tribunal: TJMT
Processo: 1028432-86.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028432-86.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONATA KARAN MATHEUS - CPF: 006.134.581-41 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0004-63 (RECORRIDO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N. 1028432-86.2024.8.11.0002

Recursos Cíveis Inominados n. 1028432-86.2024.8.11.0002

1 Recorrente:
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrido
:
Jonata Karan Matheus

2 Recorrente:
Jonata Karan Matheus

Recorrida
:
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados Cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada. A sentença declarou a abusividade de reajuste de 59% aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão do autor, condenando a operadora ao pagamento de danos morais. O autor recorreu buscando a majoração da indenização, enquanto a operadora impugnou a legalidade do reajuste e a própria existência de danos morais, alegando a natureza coletiva do plano e a inaplicabilidade dos índices fixados pela ANS para planos individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise da abusividade do reajuste de mensalidade por sinistralidade em plano de saúde coletivo exige a produção de prova pericial atuarial; (ii) estabelecer se essa necessidade afasta a competência do Juizado Especial Cível e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A verificação da abusividade do reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão exige análise técnica de elementos atuariais, como sinistralidade do grupo, variação de custos médico-hospitalares e parâmetros contratuais, o que demanda a realização de perícia especializada.

4.

A Lei no 9.099/95 restringe a competência dos Juizados Especiais às causas de menor complexidade, vedando a produção de prova pericial complexa, como a de natureza atuarial, cuja realização não é compatível com o rito célere e concentrado desse microssistema.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais reconhece que a necessidade de perícia atuarial afasta a competência do Juizado Especial, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95, e implica extinção do feito sem resolução de mérito.

6.

A complexidade da causa é aferida com base no objeto da prova exigida para a solução do litígio, e não no direito material discutido, conforme o Enunciado 54 do FONAJE.

7.

Diante da natureza complexa da prova necessária para a análise do reajuste por sinistralidade, reconhece-se de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e a extinção do processo sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Processo extinto sem resolução do mérito, de ofício. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento
:

1.

A análise da legalidade de reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo por adesão exige produção de prova pericial atuarial, cuja complexidade afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

2.

A causa é considerada complexa quando a apuração do direito discutido depende de elementos técnicos especializados, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

3.

A complexidade da causa, para fins de definição da competência dos Juizados Especiais, é aferida pelo objeto da prova necessária, e não pelo direito material discutido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal/1988, artigo 5o, XXXV; Lei no 9.099/95, artigos 3o, 51, II e 55; Código de Processo Civil, artigo 485, IV; Lei no 9.656/98, artigo 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 71.970/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13.05.2024; TJMT, N.U 1011452-52.2024.8.11.0006, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 11.09.2025; TJMT, N.U 1011634-38.2024.8.11.0006, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N. 1028432-86.2024.8.11.0002

Recursos Cíveis Inominados n. 1028432-86.2024.8.11.0002

1 Recorrente:
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrido
:
Jonata Karan Matheus

2 Recorrente:
Jonata Karan Matheus

Recorrida
:
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Jonata Karan Matheus e de
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico
.

Ação:
de
Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:

1° Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença (Id.
311808886
):
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais,

declarando a
abusividade do reajuste de 59% (cinquenta e nove reais) aplicado ao contrato do plano de saúde do autor e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Jonata Karan Matheus

(Id
.
311808887): defende a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico
(Id. 311808894): sustenta a legalidade do reajuste aplicado, argumentando que, por se tratar de plano coletivo por adesão, não se aplicam os índices estabelecidos pela ANS para planos individuais. Defende, ainda, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões de
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico

(Id.

311808907
):
requer a manutenção da sentença

e o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de
Jonata Karan Matheus:
não apresentadas.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N. 1028432-86.2024.8.11.0002

Recursos Cíveis Inominados n. 1028432-86.2024.8.11.0002

1 Recorrente:
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrido
:
Jonata Karan Matheus

2 Recorrente:
Jonata Karan Matheus

Recorrida
:
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença proferida na presente Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde proposta por
Jonata Karan Matheus
em face de
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico
e Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos o autor alega que
é filiado à Unimed de Cáceres por meio da administradora ALLCARE, sendo que vinha pagando mensalmente R$ 444,43 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos) pelo plano de saúde, tendo sido surpreendido, em agosto de 2024, com um reajuste abrupto para R$ 710,11 (setecentos e dez reais e onze centavos), correspondendo a um aumento de 59,78%.

Aduz que o aumento é manifestamente abusivo, pois excede o limite máximo autorizado pela ANS e também ultrapassa o percentual previsto na própria tabela contratual da Unimed.

Para a adequada solução da lide, é imprescindível a realização de perícia técnica atuarial para verificar se o reajuste aplicado está em conformidade com os parâmetros contratuais e legais, considerando a sinistralidade do contrato, a variação dos custos médico-hospitalares e outros fatores técnicos que influenciam na formação do preço dos planos de saúde coletivos.

A análise da abusividade, ou não, do reajuste aplicado demanda conhecimentos técnicos específicos na área atuarial, não sendo possível ao juízo, sem o auxílio de um
expert
, avaliar adequadamente se o percentual de 59% está ou não em conformidade com os parâmetros contratuais e legais aplicáveis aos planos coletivos por adesão.

Ressalte-se que os planos coletivos por adesão possuem regramento próprio, distinto dos planos individuais, não se aplicando automaticamente o índice estabelecido pela ANS para os planos individuais. A verificação da adequação do reajuste aplicado exige análise técnica dos fatores que compõem a formação do preço, o que somente pode ser realizado por meio de perícia atuarial.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FIRMADA NA ORIGEM . JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1 .
A demanda extinta pela decisão impetrada volta-se a requerimento de declaração de ilegalidade de reajustes de plano de saúde contratado, a devolução do montante indevidamente pago e a determinação para que a ré se abstenha de cobrar reajustes no curso do processo em valores superiores aos divulgados pela Agência Nacional de Saúde. 2. O Tribunal de origem negou a segurança ao argumento de que a análise da controvérsia não dependeria de cálculos simples, mas sim de exame pericial contábil ou atuarial, a critério do Juízo, para a verificação do aumento da sinistralidade do grupo a justificar o reajuste da mensalidade do plano de saúde e cuja complexidade impediria a sua produção no âmbito dos juizados,
já que todos os atos são concentrados em audiência (art. 33 da Lei n . 9.099/1995). 3. Acerca da questão, não se desconhece o entendimento desta Corte segundo o qual a suposta necessidade de produção de prova pericial, por si só, não é capaz de aferir a complexidade da causa e, consequentemente, afastar a competência do Juizado Especial .Precedentes. Acontece que, na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora, desde de que o reajuste não seja declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano. Precedentes. 4 . No caso, o Tribunal de origem, examinando a controvérsia e o acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela necessidade de produção de prova pericial complexa para aferir a abusividade da cláusula de reajuste, pelo que deve ser afastada a competência do Juizado Especial. 5. Desse modo, ausente o direito líquido e certo aferível de plano.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 71970 SP 2023/0269102-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Como cediço, aos Juizados Especiais são reservadas apenas as ações de menor complexidade, além de ser vedada a prolação de sentença ilíquida, o que torna inviável a determinação de perícia atuarial para apuração de percentual justo na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido é o entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE EM 199%.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de reajuste de mensalidade de 199%, considerado abusivo. O autor busca a procedência da ação, enquanto a operadora de saúde pugna pela manutenção da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o reajuste contratual de 199% na mensalidade do plano de saúde é abusivo, considerando a necessidade ou não de prova pericial contábil e, em consequência, a competência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da abusividade do reajuste requer a verificação do contrato e a realização de perícia contábil técnica. 4. A prova pericial contábil não é admitida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, cuja competência está limitada a causas de menor complexidade, nos termos do art. 3o da Lei 9.099/95. 5. A complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, conforme Enunciado 54 do FONAJE. 6. Diante da imprescindibilidade da perícia, reconhece-se a incompetência do Juizado Especial Cível e a extinção do processo sem resolução do mérito, prejudicando o recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado. Tese de julgamento:

1. A necessidade de prova pericial contábil afasta a competência do Juizado Especial Cível por caracterizar causa de maior complexidade. 2. A complexidade da causa para fins de competência é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 3o, 51, II e 55.Jurisprudência relevante citada: N.U 1042702-71.2019.8.11.0041, Turma Recursal Única, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 20.08.2020, DJE 24.08.2020. (N.U 1011452-52.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a limitação do reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão ao percentual anual fixado pela ANS para planos individuais e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a legalidade do reajuste pactuado com a associação contratante e a ausência de ato ilícito indenizável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise da abusividade do reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo exige a produção de prova pericial atuarial; (ii) estabelecer se tal necessidade afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 9.099/95 limita a competência dos Juizados Especiais Cíveis às causas de menor complexidade, sendo inadmissível o prosseguimento da demanda quando a prova exigida não puder ser produzida de forma simplificada ou concentrada. 4. A análise da legalidade do reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos exige a verificação de fundamentos técnico-atuariais, cuja apuração demanda a realização de perícia especializada, incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais. 5. A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal é firme no sentido de que a necessidade de prova pericial complexa configura causa de maior complexidade, afastando a competência do Juizado Especial (STJ, AgInt no RMS n. 71.970/SP, j. 13.05.2024). 6. A fixação do percentual justo de reajuste exige a análise de critérios técnicos relacionados à variação de custos e à sinistralidade, cuja apuração não pode ser feita sem auxílio pericial. 7. Verificada a complexidade do objeto da prova, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 51, II, da Lei no 9.099/95 e no art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Processo extinto sem resolução de mérito, de ofício. 9. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1. A análise da legalidade de reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo exige produção de prova pericial atuarial, cuja complexidade afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A causa é considerada complexa quando a apuração do direito discutido depende de elementos técnicos especializados, conforme estabelece o art. 51, II, da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 54 do FONAJE. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 9.656/98, art. 16; Lei no 9.099/95, arts. 3o e 51, II; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 71.970/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; TJMT, N.U 1043225-33.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 24.03.2025, DJE 28.03.2025; TJMT, N.U 1073213-02.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 17.03.2025, DJE 20.03.2025. (N.U 1011634-38.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE,
in verbis
:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Com efeito, no presente caso, mostram-se presentes as condições necessárias à extinção do processo por necessidade de perícia atuarial (contábil) para apurar o correto percentual a ser fixado, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Assim, reconheço de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica atuarial, o que torna a causa complexa e, portanto, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a
INCOMPETÊNCIA
absoluta do Juizado Especial para processar e julgar esta demanda e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o feito
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil e artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADOS
os recursos inominados interpostos.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/202
5